Tribunal: TJDFT
Processo: 0728763-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728763-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELADIO CUSTODIO DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao fato novo noticiado pelo embargante (ID 78659609), por cautela, aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração nos autos da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Após, dê-se vista às partes e voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator